Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-82.2019.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-82.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LILIANE DE CASSIA NICOLAU - CPF: 470.139.909-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELA RÉ – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO E RETIRADA DO SIGILO - PURGAÇÃO DA MORA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL -

JUSTA CAUSA EXISTENTE –
RECURSO PROVIDO.

A
publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC.

Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5o, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados.

Quando o processo tramita sob essa classificação, a mera juntada do pedido de habilitação no PJE não permite o acesso das partes ao seu conteúdo, devido ao rito sigiloso.

Se não consta nos autos certidão
do próprio juízo e informação no PJE de quando ocorreu a habilitação e a liberação do acesso para o advogado do réu, o prazo para a purgação da mora é contado da data do despacho que ordena a retirada do segredo de justiça.

O STJ já definiu que “
a impossibilidade de acesso aos autos configura justa causa, suficiente para ensejar a restituição do
prazo
processual à parte prejudicada
”
. Na mesma decisão consignou que “
a concessão de acesso por equivoco da secretaria do juízo se deu de forma parcial, não sendo concedida a liberação de acesso a petição inicial e nem mesmo dos documentos que acompanhavam a mesma, o que, por óbvio, cercearam o direito de defesa do agravante. Sem vista e conhecimento da exordial e documentos (feito em
segredo
de
justiça
) não seria possível a apresentação da contestação”. (
AREsp 1601941, 31/04/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Avelino Vilson Solano
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial na esfera patrimonial do autor. Por conseguinte, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz, em breve resumo, que o processo tramitava, equivocadamente em segredo de justiça, e que seu advogado requereu habilitação nos autos e o “levantamento” do segredo de justiça, antes da apreensão do veículo, ocorrida em 23/10/2019, sendo que apenas em 18/11/2019, teve seu pleito atendido, de modo que apenas a partir daquela data é que foi possível ter acesso aos documentos do processo e, assim, promover a purgação da mora, que ocorreu em 21/11/2019.

Diz que tais fatos foram cabalmente comprovados nos autos, como determinado pelo juízo, que, não obstante, julgou procedente o pleito autoral.

Alega que jamais pretendeu qualquer discussão acerca da dívida, mas tão somente promover a purgação da mora, o que só pode ser feito após a habilitação dos advogados nos autos, já que o processo tramitava sob segredo de justiça.

Enfatiza que muito antes do despacho inaugural da ação de busca e apreensão, os advogados já haviam protocolizado um pedido de habilitação (id. 20727731, de 06/06/2019), que não foi analisado, impossibilitando o acesso aos autos, em virtude do segredo de justiça equivocadamente decretado no processo.

Argumenta que, diante de tais fatos, nem mesmo a secretaria do juízo conseguiu certificar a tempestividade da purgação da mora, resumindo-se a dizer que não seria possível afirmar que foi realmente apresentada no prazo legal.

Nesse sentido, diz que, havendo dúvida cerca da tempestividade da purgação da mora, esta deverá ser interpretada em favor do requerido.

Tece considerações acerca dos artigos 221 e 223 do CPC, argumentando que a falta de habilitação do recorrente, inegavelmente, apresentou-se como uma barreira intransponível ao cumprimento da obrigação que lhe competia, devendo ser-lhe devolvido o prazo para o atendimento da ordem, nos termos do que preceituam os §§1o e 2o do artigo 223 do Código de Processo Civil, porquanto presente a justa causa para a devolução do prazo para purgação da mora.

As contrarrazões vieram ao id. 73639500.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário – Financiamentos Para Aquisição de Bens e/ou Serviços no 003.890.047 (id. 73639031), celebrada entre os litigantes em 14/09/2015, destinada à concessão de crédito, no valor de R$ 105.524,14 (cento e cinco mil quinhentos e vinte quatro reais e quatorze centavos), para aquisição de um veículo Scânia, Modelo: G-420 B 6X4 SZ, ano/modelo 2011/2012, a ser pago em 36 parcelas, vencendo a primeira em 14/10/2015 e a última em 14/09/2018.

Pois bem.

Em
15/05/2019
, o
Banco Bradesco
ajuizou esta demanda constritiva lastreado no inadimplemento das parcelas vencidas de
14/04/2018 a 14/09/2018
, conforme notificação extrajudicial de id. 73639033 (fls. 23), recebida pelo devedor, ora apelante, em
24/04/2019
, conforme Aviso de Recebimento colacionado ao id. 73639033 - Pág. 3 (fls. 25), ou seja, mais de 01 (um) ano depois de vencida a primeira parcela originadora da dívida.

Assim, pelo menos desde esta data, o requerido, ora apelante, tinha ciência da existência da dívida cobrada, tanto que, de fato, antes mesmo do deferimento da liminar constritiva neste feito (
21/08/2019
) e, portanto, de sua citação, cuidou de requerer a habilitação de seus advogados nestes autos, providencia essa levada a efeito em
06/06/2019
, consoante petitório de id.

73639047 (fls. 78).

Nessa perspectiva, é que, a despeito da aparente verossimilhança das alegações, no sentido de que teve obstaculizado seu acesso aos autos, em decorrência da tramitação do feito em segredo de justiça, bem como da falta de apreciação da habilitação dos patronos, protocolizada em
06/06/2019,
reputo que não deve prosperar pretendida reforma da sentença, a fim de ver reconhecida a tempestividade da purgação da mora, realizada, apenas, em 21/11/2019, consoante de infere do comprovante juntado aos autos (id. 73639471, fls. 118/119).

Ora, diante das assertivas consignadas na peça recursal e da leitura das peças processuais formalizadas pelo requerido, é incontroverso que (ele) vinha acompanhando o andamento do processo, pelo menos, desde
06/06/2019
, quando protocolizou a habilitação dos advogados nos autos, ou seja, desde muito antes do deferimento da liminar constritiva, ocorrida em
21/08/2019
(id. 73639049, fls. 81), e, por obvio, da constrição do veículo, levada a efeito em
23/10/2019
, com a citação do requerido na mesma data.

Aliás, essa ciência prévia de todo o procedimento, o que permitiu, posteriormente, o acompanhamento do desenrolar processual, foi possível graças à notificação extrajudicial, realizada pelo banco credor e recebida pelo devedor, ora apelante, em
24/04/2019
.

Reforça-se, aí, a importância da correta realização do ato notificatório, no procedimento de busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei no 911/69.

Assim, mesmo tendo dificuldade de acesso aos autos, em razão de eventual falta de análise do pedido de habilitação ou da adoção do procedimento (comando) no sistema eletrônico, a fim viabilizar o acesso dos advogados autos, o requerido, ciente da constrição realizada, já que, repita-se, foi citado do ato constritivo na mesma data em que realizado, e, ainda, não discordando do valor cobrado na petição inicial, como fez questão de frisar, deveria ter providenciado o depósito judicial do valor destinado à purgação da mora, a fim de elidir eventuais efeitos decorrentes do reconhecimento da intempestividade do ato.

Se, por um lado, se reveste de verossimilhança a alegada impossibilidade de acesso aos autos, de forma a não permitir a purgação da mora dentro dele, por outro, não se pode deixar de reconhecer que, diante da ciência da realização do ato constritivo e, mormente, da representação processual formalizada ainda em
junho de 2019
, era dever dos advogados constituídos promover a realização de atos destinados a elidir os efeitos da mora, no prazo do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, ainda que de forma extraprocessual, comunicando o fato ao juízo.

Pretender a inversão do resultado da demanda, com base no depósito efetuado a título de purgação da mora, em
21/11/2019
(id. 73639471), ou seja, quase um mês após a apreensão do bem, ocorrida em
23/10/2019
(id. 73639459) e 24 (vinte e quatro) dias depois de exaurido o prazo consignado no artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, seria impor ao credor prejuízo desarrazoado, mormente diante da autorização legal para a alienação antecipada do bem, prevista no §1o, do mesmo dispositivo legal.

Assim, diante da falta de adoção, pela parte requerida, das medidas judiciais cabíveis/disponíveis, ainda dentro do prazo do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a fim de elidir a mora (ex. depósito judicial) e, assim, demonstrar sua boa-fé, na tentativa de evitar desdobramento natural da demanda, decorrente da falta de purgação da mora, não vejo razões para a reforma da sentença impugnada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000510-82.2019.8.11.0087

APELANTE: AVELINO VILSON SOLANO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para consolidar o domínio e posse exclusiva do bem objeto da lide em favor do credor e condenar o requerido às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelado argui, em suma, que o processo tramitou em segredo de justiça e o acesso foi liberado só em 18/11/2019, por isso a purgação da mora deu-se apenas em 21/11/2019, apesar da apreensão ter ocorrido em 23/10/2019. Pede o reconhecimento da tempestividade do pagamento.

A relatora negou provimento ao Recurso.

As partes firmaram em 14/09/2015 a Cédula de Crédito Bancário no 003.890.047 para aquisição de um caminhão Scania, ano 2012. Para isso financiaram R$ 105.524,14 em 36 vezes de R$ 4.033,52 (id no73639031).

Em razão do inadimplemento das prestações de abril a setembro de 2018, o autor notificou extrajudicialmente o apelante em 24/04/2019 (id no 73639033 - Pág. 3). Como restaram em aberto
as duas últimas parcelas vencidas (35 e 36)
, propôs Ação de Busca e Apreensão em 15/05/2019
em segredo de justiça
.

Na ocasião indicou que o débito atualizado até 08/05/2019 para fins de purgação da mora seria de R$ 18.642,66.

Em virtude da tramitação em sigilo, o advogado do apelante pediu em 06/06/2019 a sua habilitação na lide.

A liminar para busca e apreensão foi deferida em 21/08/2019 e cumprida em 23/10/2019, com a citação do apelante no mesmo dia (id no 73639459 - Pág. 2).

Este postulou em 21/11/2019 o depósito em juízo de R$ 18.642,66 para purgação da mora. Na ocasião arguiu que tanto a habilitação como a retirada do segredo de justiça foram realizados somente em 18/11/2019, e por isso o depósito foi efetuado naquela data.

O juízo de origem mandou que a secretaria da Vara certificasse se foi impedido o acesso do réu aos autos e se a sua manifestação deu-se no prazo legal. A determinação foi cumprida nestes termos:

“ Certifico que, não é possível informar nos autos a data em que foi realizada a habilitação do advogado do requerido, haja vista que o sistema PJE não disponibiliza meios para obter tal informação, desse modo, não é possível informar se a manifestação foi apresentada dentro do prazo legal “
(sic id no 73639478 - Pág. 1).

Diante disso, foi estabelecido que o apelante comprovasse sua alegação sob pena de indeferimento do pedido de reconhecimento da tempestividade da purgação da mora.

Com isso, aduziu que, apesar de a habilitação ter sido requerida em 06/06/2019, nenhuma das intimações posteriores lhe foram dirigidas, justamente pela não realização desse ato, e que no campo “
expedientes
” do PJE consta o registro da primeira ciência do requerido em 20/12/2019, portanto depois da manifestação de 18/11/2019.

Em seguida a lide foi julgada procedente e o pedido de purgação da mora considerado extemporâneo.

A situação narrada é controversa e reclama análise cuidadosa, sendo, por conseguinte, imperioso fazer alguns apontamentos.

A Busca e apreensão foi distribuída em primeiro grau
sob segredo de justiça
. Dessa forma,
para que o advogado consiga acessar o processo é imprescindível que providencie sua habilitação. Todavia,
o acesso à integra do feito só é possível depois da autorização do magistrado ou pela secretaria, como se extrai da Regra de Negócio no 300 do PJE
(http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Regras_de_neg%C3%B3cio#RN30).

À vista disso, quando se trata de segredo de justiça, a mera juntada do pedido de habilitação não impõe por si só o acesso da parte aos autos, mas apenas de quem já está habilitado, devido ao rito sigiloso.

A Resolução TJMT n. 03 de 2018 dispõe:

Art. 51. As partes,
os advogados
, os procuradores dos entes públicos e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público,
desde que credenciados e habilitados nos autos digitais
,
poderão consultar todo o conteúdo do processo eletrônico no Sistema PJe.

§ 1o Os advogados, os procuradores dos entes públicos e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público
não vinculados aos autos, previamente identificados, poderão consultar todos os atos e documentos processuais armazenados
, salvo nos casos de processos em segredo de justiça.

Vale ressaltar que o apelado optou pela tramitação em segredo de justiça
mesmo sem estar configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 189 do CPC
, em total descompasso com a regra de publicidade dos atos processuais:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1o
O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores
.

Sobre o tema, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina:

Inserto nos arts. 5o, LX, e 93, IX, da CF/88, constitui projeção do direito constitucional à informação e suporte para a efetividade do contraditório, garantindo o controle da sociedade sobre a atividade jurisdicional desenvolvida. A administração da justiça faz parte da Administração Pública, que tem como princípio a publicidade (art. 37 da CF).

Significa que, em regra, o processo deve ser público e, apenas excepcionalmente, sigiloso – quando houver expressa previsão legal, notadamente quando a defesa da intimidade ou do interesse público o exigirem.

Há uma íntima relação entre os princípios da publicidade e da motivação das decisões judiciais, na medida em que a publicidade torna efetiva a participação no controle das decisões judiciais.

O art. 189 do CPC/2015 regula a matéria, fazendo a previsão, em casos excepcionais, do chamado “segredo de Justiça”. Em regra, a lei define algumas hipóteses básicas, ficando ao prudente arbítrio do juiz estender essa exceção a outros casos não contemplados especificamente no texto legal, desde que sua decisão seja fundamentada, pois estará restringindo uma garantia constitucional.
(In, Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. – 2. ed.: Saraiva Educação, 2020).

Aliás, o juízo
a quo
permitiu que a demanda tramitasse em sigilo até 19/12/2019, quando então determinou a retirada dessa condição (id no 73639472).

Como a regra é pela publicidade, para resguardar o direito de ampla defesa e contraditório às partes, diretriz máxima consagrada na Constituição Federal, art. 5o, LX, os motivos econômicos que podem levar à distribuição de uma Busca e Apreensão em segredo de justiça não têm prioridade sobre esse mandamento constitucional, especialmente quando o caso envolve tão somente interesses privados.

Além do mais, se o próprio Decreto-Lei 911/69 institui que antes da propositura da Ação de Busca e Apreensão é indispensável a notificação extrajudicial do devedor, ele já tem ciência de que, se não quitada a dívida, terá de responder a Ação em que se visa a retomada da garantia fiduciária; não há como alegar que necessita surpreender o devedor.

Importante anotar que em 2012 o próprio CNJ, em decisão monocrática, suspendeu ato da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que conferia segredo de justiça a todas as Ações de Busca e Apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária e Reintegração de Posse de Contratos de
leasing
.

Na notícia veiculada por aquele órgão consta o trecho abaixo:

Ao decidir o pedido apresentado por Rodrigo Leão Gonçalves, o conselheiro entendeu que medida adotada pelo TJSC estabelece
“injusta e indevida desigualdade” entre autores e réus. As ações de busca e apreensão ou de reintegração de posse são normalmente promovidas por instituições financeiras, em contratos onde há alienação fiduciária do bem como garantia.

Ainda de acordo com o conselheiro, o segredo de justiça deve ser decretado apenas como exceção, já que a regra é a publicidade dos atos processuais.
Para o conselheiro Emmanoel Campelo, cabe ao juiz apreciar o pedido inicial e deliberar sobre a necessidade ou não de segredo de justiça. “Jamais poderia um ato da Corregedoria definir o segredo como regra, em
ações onde estão presentes somente os interesses privados dos devedores e credores em contratos de leasing ou contratos com alienação fiduciária em garantia”,
justificou o conselheiro em sua decisão. (
https://www.cnj.jus.br/decisao-derruba-segredo-de-justica-determinado-pelo-tjsc/
. Acesso em 08/03/2021).

Assim, o contexto narrado leva ao reconhecimento da purgação da mora no prazo legal, ante a ausência de certificação do próprio juízo e de informação no sistema PJE de quando ocorreu a habilitação e foi liberado o acesso dos autos ao advogado do apelante.

As partes não podem jamais ser prejudicadas por falhas no sistema do processo eletrônico que inviabilizam o seu direito de defesa e de petição.

Além do mais, o apelante devia apenas as duas últimas parcelas da avença, depositou em juízo o valor postulado na inicial para fins de purgação da mora, e não pode ser lesado por uma incerteza gerada pela própria instituição financeira ao manejar Ação em segredo de justiça quando a lei não autoriza!

No mais, a meu ver não subsiste a afirmação contida na sentença de que, “
apesar do valor corresponder à integralidade do débito, vez que realizado nos termos dos cálculos apresentados pelo banco autor, entendo que a ausência de habilitação dos causídicos aos autos não implica em cerceamento de defesa ou causa de devolução de prazo, vez que o mandado direcionado à parte requerida indicava de forma explicita o valor do débito, bem como o prazo para pagamento”.

Não é justo cercear a defesa do devedor e ainda atribuir-lhe os ônus decorrentes de problemas de habilitação e acesso. Tem de ser-lhe assegurado verificar os cálculos trazidos pelo credor na inicial, e discordar deles quando identificar, por exemplo, a cobrança de parcela já quitada.

Em caso análogo, o STJ já decidiu que “
a impossibilidade de acesso aos autos configura justa causa, suficiente para ensejar a restituição do
prazo
processual à parte prejudicada”
.

No mesmo voto, o ministro Marco Buzzi pontuou que “
a concessão de acesso por equivoco da secretaria do juízo se deu de forma parcial, não sendo concedida a liberação de acesso a petição inicial e nem mesmo dos documentos que acompanhavam a mesma, o que, por óbvio, cercearam o direito de defesa do agravante.
Sem vista e conhecimento da exordial e documentos (feito em
segredo
de
justiça
) não seria possível a apresentação da contestação”.
(
AREsp 1601941, 31/04/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e admitir como tempestiva a purgação da mora realizada em 18/11/2019. Com isso, d
etermino a restituição do veículo ao apelante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos,
sem
incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Dec-Lei n 911/69. Por força do princípio da causalidade, m
antenho a condenação do requerido/apelante às custas e honorários fixados na sentença.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Em breve sintese, consta que Banco Bradesco ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Avelino Vilson Solano,
lastreado na Cédula de Crédito Bancário – Financiamentos Para Aquisição de Bens e/ou Serviços no 003.890.047 (id. 73639031), para a aquisição de um veículo automotor, relatando que o réu não efetuou o pagamento das parcelas aprazadas, deixando de cumprir a sua obrigação.

Após o trâmite processual, o feito foi julgado procedente
consolidando o domínio do bem descrito na inicial em favor do autor, considerando intempestiva a purgação da mora efetuada pelo réu.

Inconformado, o apelante sustenta que o trâmite do processo em segredo de justiça inviabilizou o recebimento das intimações e ciência dos atos processuais praticados. Assevera que seus patronos requereram habilitação nos autos antes mesmo do deferimento da liminar de busca e apreensão, em 06.06.2019, o que foi somente regularizado pelo juízo em dezembro do mesmo ano.

Narra que nesse ínterim, a liminar foi cumprida e o bem apreendido, sem que houvesse a devida habilitação de seus advogados no feito. Diante disso, defende tempestiva a purgação da mora efetuada em 21.11.2019, pugnando pela reforma da sentença.

A douta relatora proferiu o voto mantendo a sentença.

A divergência posta pelo 1o vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, foi no sentido de prover o recurso de apelação, para reconhecer tempestiva a purgação da mora efetuada, ressaltando com assertidão que “
as
partes não podem jamais ser prejudicadas por falhas no sistema do processo eletrônico que inviabilizam o seu direito de defesa e de petição
”,
sendo seguido pelo 2o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Pois bem. De forma singela alio-me ao voto prolatado pelo douto 2o vogal. Explico.

Não se desconhece a praxe adotada pelas financeiras ao distribuir as ações de busca e apreensão, requerendo o sigilo do feito ao argumento que
se trata de um meio para resguardar o bem em garantia.

Entretanto, tal como bem delineado pelo i. Vogal, a regra processual determina a publicidade dos atos, tratando como exceção a sigilosidade, ressalvada as hipóteses do art. 189, do CPC, onde não encontra cabimento a presente ação de busca e apreensão.

Aliado a isso, o
§ 2o, do art. 272, do CPC, dispõe que
“§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Portanto, o d. juízo deveria ter acurado providenciar a devida habilitação dos patronos do apelante logo quando solicitada, ou seja, dois meses antes da concessão da liminar de busca e apreensão (06.06.2019), bem como providenciado a retirada do sigilo, mormente não haver justificativa legal para a não publicidade dos atos processuais.

O apelante, através das telas sistêmicas do PJe, logrou demonstrar que a referida regularização somente foi efetivada em dezembro/2019, após diligências na informática e secretaria do juízo. Nota-se que antes de obter êxito na regularização, providenciou o pagamento referente à purgação da mora, demonstrando boa-fé.

Acrescento que a manutenção da sentença
a quo,
não se adequa ao princípio da cooperação que abrange também o magistrado, sobretudo diante da inegável morosidade do juízo na habilitação dos patronos do apelante no sistema.

Sendo assim, por estes termos e estribado nessas razões, pedindo vênia ao entendimento diverso, acompanho o voto do 1o vogal, para dar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Ação
: Trata-se de ação de busca e apreensão intentada por BANCO BRADESCO S. A. em face de AVELINO VILSON SOLANO, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Financiamentos Para Aquisição de Bens e/ou Serviços no 003.890.047 (id. 73639031), celebrada entre os litigantes em 14/09/2015, destinada à concessão de crédito, no valor de R$105.524,14 (cento e cinco mil quinhentos e vinte quatro reais e quatorze centavos), para aquisição de um veículo Scania, Modelo: G-420 B 6X4 SZ, ano/modelo 2011/2012, a ser pago em 36 parcelas, por conta da inadimplência das duas últimas parcelas (35 e 36), cujo débito atualizado até 08/05/2019 para fins de purgação da mora seria de R$ 18.642,66.

Sentença
: O MM. Juiz da Comarca de Guarantã do Norte, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra,
julgou procedentes os pedidos
formulados na Ação de Busca e Apreensão, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial na esfera patrimonial do banco autor. Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.(Id. 73639490).

O douto julgador observou que a embora o réu tenha apresentado petição informando o pagamento do valor de R$18.642,66 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme memória de cálculo anexada à exordial e montante indicado no mandado de citação, a purgação da mora se deu de forma intempestiva, uma vez que o pagamento deveria ser efetuado dentro do prazo estipulado de 05 (cinco) dias em sua integralidade.

Apelação
: O apelante aduz, em breve resumo, que o processo tramitou, equivocadamente em segredo de justiça, e que seu advogado requereu habilitação nos autos em 06.06.2019 e o “levantamento” do segredo de justiça, mas seu o acesso foi liberado só em 18/11/2019, por isso a purgação da mora deu-se apenas em 21/11/2019, apesar da apreensão ter ocorrido em 23/10/2019.

Argumenta que, diante de tais fatos, nem mesmo a secretaria do juízo conseguiu certificar a tempestividade da purgação da mora, resumindo-se a dizer que não seria possível afirmar que foi realmente apresentada no prazo legal.

Nesse sentido, diz que, havendo dúvida acerca da tempestividade da purgação da mora, esta deverá ser interpretada em favor do requerido.

Pede o reconhecimento da tempestividade do pagamento.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves
,
negou provimento
ao recurso, sob o argumento de que, na hipótese:
“Se, por um lado, se reveste de verossimilhança a alegada impossibilidade de acesso aos autos, de forma a não permitir a purgação da mora dentro dele, por outro, não se pode deixar de reconhecer que, diante da ciência da realização do ato constritivo e, mormente, da representação processual formalizada ainda em junho de 2019, era dever dos advogados constituídos promover a realização de atos destinados a elidir os efeitos da mora, no prazo do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, ainda que de forma extraprocessual, comunicando o fato ao juízo.”
.

O 1o Vogal
,
Exmo. Des. Rubens de Oliveira Filho
, pediu vistas dos autos e divergiu da Relatora.

Para tanto, pontuou que a ação de Busca e Apreensão foi distribuída em primeiro grau sob
segredo de justiça
. Dessa forma, para que o advogado consiga acessar o processo é imprescindível que providencie sua habilitação.

Todavia, o acesso à íntegra do feito só é possível depois da autorização do magistrado ou pela secretaria, como se extrai da Regra de Negócio no 300 do PJE (http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Regras_de_neg%C3%B3cio#RN30).

Ressaltou que o apelado optou pela tramitação em segredo de justiça mesmo sem estar configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 189 do CPC, em total descompasso com a regra de publicidade dos atos processuais.

Destacou que o Juízo
a quo
permitiu que a demanda tramitasse em sigilo até 19/12/2019, quando então determinou a retirada dessa condição (id no 73639472) e que o contexto narrado leva ao reconhecimento da purgação da mora no prazo legal, ante a ausência de certificação do próprio juízo e de informação no sistema PJE de quando ocorreu a habilitação e foi liberado o acesso dos autos ao advogado do apelante.

Salientou, em seguida, que o apelante devia apenas as duas últimas parcelas da avença, depositou em juízo o valor postulado na inicial para fins de purgação da mora, e não pode ser lesado por uma incerteza gerada pela própria instituição financeira ao manejar Ação em segredo de justiça quando a lei não autoriza!

E que não é justo cercear a defesa do devedor e ainda atribuir-lhe os ônus decorrentes de problemas de habilitação e acesso. Tem de ser-lhe assegurado verificar os cálculos trazidos pelo credor na inicial, e discordar deles quando identificar, por exemplo, a cobrança de parcela já quitada.

Por fim,

deu provimento
ao Recurso para reformar a sentença e admitir como tempestiva a purgação da mora realizada em 18/11/2019. Com isso, determinou a restituição do veículo ao apelante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos,
sem
incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Dec-Lei no 911/69. Por força do princípio da causalidade, manteve a condenação do requerido/apelante às custas e honorários fixados na sentença.

O 2o Vogal
,
Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a divergência
para prover o recurso, a fim de assegurar ao requerido, ora apelante, o direito de purgação da mora, na forma posta pelo 1o vogal.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum
.

Pois bem.

Voto Des. Dirceu dos Santos.

Infere-se dos autos que em razão do inadimplemento das últimas 02 prestações da Cédula de Crédito Bancário no 003.890.047 firmada entre os litigantes, para aquisição de um caminhão Scania, ano 2012, o banco apelado notificou extrajudicialmente o apelante e propôs a vertente ação de Busca e Apreensão em 15/05/2019 em segredo de justiça. Na ocasião indicou que o débito atualizado até 08/05/2019 para fins de purgação da mora seria de R$18.642,66.

Por conta da tramitação dos autos em sigilo, o advogado do apelante pediu em 06/06/2019 a sua habilitação na lide, todavia não houve apreciação do pedido pelo Julgador
a quo
, que deferiu a liminar para busca e apreensão em 21/08/2019, a qual foi cumprida em 23/10/2019, com a citação do apelante no mesmo dia (id no 73639459 - Pág. 2).

O apelado postulou em 21/11/2019 o depósito em juízo de R$18.642,66 para purgação da mora. Na ocasião arguiu que tanto a habilitação de seus advogados como a retirada do segredo de justiça foram realizados somente em 18/11/2019, e por isso o depósito foi efetuado naquela data.

O Juízo de origem determinou à secretaria da Vara que certificasse se houve o impedimento de acesso do réu aos autos e se a sua manifestação deu-se no prazo legal. A determinação foi cumprida nestes termos:

“ Certifico que, não é possível informar nos autos a data em que foi realizada a habilitação do advogado do requerido, haja vista que o sistema PJE não disponibiliza meios para obter tal informação, desse modo, não é possível informar se a manifestação foi apresentada dentro do prazo legal “(sic id no 73639478 - Pág. 1).

Diante disso, foi estabelecido que o apelante comprovasse sua alegação sob pena de indeferimento do pedido de reconhecimento da tempestividade da purgação da mora.

Este então informou nos autos que, apesar de a habilitação ter sido requerida em 06/06/2019, nenhuma das intimações posteriores lhe foram dirigidas, justamente pela não realização desse ato, e que no campo “expedientes” do PJE consta o registro da primeira ciência do requerido em 20/12/2019, portanto depois da manifestação de 18/11/2019.

Em seguida a lide foi julgada procedente e o pedido de purgação da mora considerado extemporâneo.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece os casos em que os processos tramitam em segredo de justiça.

Dispõe o artigo 189 do CPC:

“Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1o
O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação”.

Portanto, o segredo de justiça (regra de exceção) é determinado pelo juiz da causa e está restrito às partes, aos seus representantes legais e ao Ministério Público.

No caso, é inegável que o apelante possui interesse em ter acesso aos autos de busca e apreensão em que figura como demandado, devendo ser assegurado o seu direito de verificar os cálculos trazidos pelo credor na inicial.

Desse modo, entendo que o apelante em suas alegações demonstrou suficientemente que houve falhas no sistema do processo eletrônico que inviabilizaram o seu direito de defesa e de petição nos autos, uma vez que protegido pelo sigilo e a ausência de manifestação do juízo acerca da habilitação do seu patrono, em grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, acompanho a divergência para reconhecer a purgação da mora no prazo legal.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à ilustre relatora, mas
acompanho integralmente o voto divergente do exmo. Des. Rubens de Oliveira Filho
.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021